Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. DÚVIDA RAZOÁVEL. SIMULACRO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e do crime de disparo de arma de fogo, mantém-se a condenação dos acusados.
2. O princípio da consunção incide quando o crime meio é necessário ou normal na fase de preparação ou de execução de outro crime. A condução do veículo automotor recém-subtraído compõe ato essencial à consumação do roubo, de maneira que o fato de dirigi-lo sem habilitação consubstancia apenas o meio indispensável à consecução do delito fim.
3. Não há falar em redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Havendo dúvida razoável quanto ao uso de arma de fogo, ou de um simulacro, nos crimes de roubos circunstanciados por concurso de pessoas, não há como reconhecer a respectiva causa de aumento.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.